Tribunal: TJDFT
Processo: 0004626-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação de medida mais gravosa do que a liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade.
4. Tendo em vista o fim ressocializador da medida socioeducativa, havendo, no caso, ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude e insuficiência de medidas em meio aberto, mostra-se adequada a semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.